Tribunal: TJDFT
Processo: 0737003-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737003-73.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCICLEIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por LUCICLEIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO ARAUJO contra a decisão ID origem 170330017, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0717739-49.2023.8.07.0007, ajuizada em face de BANCO DE BRASILIA S/A – BRB e CARTÃO BRB S/A, ora agravados. A antecipação de tutela requerida pela agravante foi deferida por este Relator nos seguintes termos (ID 51150485): [...] Pelas razões expostas, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que os descontos efetuados pelos agravados sejam limitados a 40% (quarenta por cento) da remuneração mensal da agravante – observado, no que tange ao contracheque, o art. 116, § 2o, da Lei Complementar n. 840/2011 –, bem como para determinar a devolução do valor eventualmente abatido em setembro de 2023 que tenha ultrapassado esse patamar. [...] Na petição ID 51797865, a agravante noticia o descumprimento da liminar, porquanto a soma dos descontos realizados em setembro de 2023 em seu contracheque e na sua conta corrente ultrapassaram 40% (quarenta por cento) de sua renda e não houve restituição. Anexa extrato de conta corrente referente a setembro, contracheque da remuneração relativa a agosto e agendamentos de lançamentos para outubro do corrente ano (IDs 51797867, 51797868, 51797869). Este Relator proferiu a decisão ID 51871417, em que determinou a intimação dos agravados para, [...] no prazo de 5 (cinco) dias contados do recebimento da comunicação, comprovarem nestes autos o cumprimento integral da decisão ID 51150485, sobretudo no que concerne à devolução da quantia excedente descontada em setembro de 2023 e à prova da adequação dos lançamentos programados para os meses subsequentes à limitação contida na liminar deferida. Na ocasião, foi fixada multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), para o caso de descumprimento, sem prejuízo de posterior revisão em caso de recalcitrância. O agravado BRB peticionou (ID 52314867) informando o cumprimento da determinação judicial, pois efetuou a inibição dos referidos débitos no seu sistema, e anexou informações que aparentam pertencer ao seu sistema interno, em que constam “Contrato Alterado p/ Deb/Nao Deb no C.C.” e “Parcela estornada” em 19/9/2023 (ID 52314868). A seu turno, a agravante registrou que a citada decisão ainda não foi cumprida. Disse que o estorno indicado pelo agravado BRB já havia sido informado na petição em que noticiou o descumprimento e que não foi suficiente para atender a contento a determinação judicial (ID 52320010). Requereu a adoção das medidas coercitivas para o efetivo cumprimento da decisão, nos termos do art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil – CPC, especialmente por meio do sistema SISBAJUD ou em dinheiro em espécie, no valor de R$ 2.729,81 (dois mil, setecentos e vinte e nove reais e oitenta e um centavos). Anexou, bem assim, extrato de conta salário referente a 5/9/2023, extratos de conta corrente relativos ao período de 1o/9/2023 a 20/9/2023 e de 2/10/2023 a 9/10/2023 e agendamentos de descontos em virtude de empréstimos mediante “prints” de aplicativo bancário previstos para novembro de 2023 (IDs 52320011 e 52320012). O agravado BRB apresentou contrarrazões, nas quais discute o mérito deste Agravo de Instrumento (ID 52369832). Na petição ID 52368935, o agravado BRB novamente asseverou o cumprimento da decisão judicial em comento e anexou e-mails de comunicação interna e imagens de sistema interno (IDs 52368936, 52368937 e 52368938). Na decisão ID 52571885, registrei que os documentos apresentados pelo agravado não são suficientes para comprovar o efetivo cumprimento das decisões IDs 51150485 e 51871417, sobretudo no que concerne à prova da restituição da quantia excedente descontada em setembro de 2023. Assim, determinei a intimação dos agravados para comprovarem o cumprimento integral da decisão ID 51150485, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa. O referido prazo, contudo, decorreu sem manifestação dos agravados (ID 53313747). A agravante, então, peticiona novamente (ID 53331910), reiterando os argumentos de descumprimento em relação a setembro de 2023 já contidos nas suas manifestações anteriores. Relata que, em 9/10/2023, os agravados creditaram em sua conta o valor de R$ 2.093,35 (dois mil, noventa e três reais e trinta e cinco centavos), intitulado “CRED ACORDO NOVACAO – DOC: 000006”, embora não tenha celebrado nenhum novo acordo. A despeito disso, aduz que o valor permanece indisponível, pois foi utilizado pelos agravados para saldar outras dívidas. Defende que, em outubro de 2023, foi descontado o valor total de R$ 4.541,70 (quatro mil, quinhentos e quarenta e um reais e setenta centavos), sendo R$ 1.630, 27 (mil, seiscentos e trinta reais e vinte e sete centavos) a maior em relação ao percentual limitado na decisão proferida por este Relator. Conta que, em novembro de 2023, foi descontado de sua conta salário o montante de R$ 2.609,78 (dois mil, seiscentos e nove reais e setenta e oito centavos), sob o título de “DEB PARC ACORDO NOVACAO”, e que já houve desconto em seu contracheque no importe de R$ 1.931,92 (mil, novecentos e trinta e um reais e noventa e dois centavos). Assim, requer o efetivo cumprimento da decisão ID 52571885, para que seja realizado o bloqueio das contas dos agravados via SISBAJUD no valor de R$ 4.360,08 (quatro mil, trezentos e sessenta reais e oito centavos), correspondente à quantia até então descontada a maior. Anexa contracheque referente a setembro de 2023 (ID 53331913) e extratos bancários referentes a setembro, outubro e novembro de 2023 (IDs 53331912 e 53331911). É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, na decisão ID 51150485, determinei aos agravados a limitação dos descontos a 40% (quarenta por cento) da remuneração mensal da agravante, bem como devolução do valor eventualmente abatido em setembro de 2023 que tenha ultrapassado esse patamar. Instados a se manifestar sobre a alegação de descumprimento da referida decisão, apenas o BRB compareceu aos autos e afirmou estar cumprindo a determinação judicial (IDs 52314867 e 52368935). Para comprovar tal alegação, anexou os documentos IDs 52314868, 52368936, 52368937 e 52368938, os quais, como dito na decisão ID 52571885, não foram considerados suficientes para atestar o cumprimento da decisão ID 51150485. Assim, passo a analisar se houve descontos superiores à determinação deste Relator de acordo com a documentação apresentada pela agravante. Quanto a setembro de 2023, deve ser considerada como base de cálculo a renda indicada no contracheque ID 51797869, porquanto creditada no referido mês (ID 51797867 – Pág. 1). Os descontos no contracheque e na conta corrente da agravante deveriam ter se limitado, portanto, a R$ 2.907,03 (dois mil, novecentos e sete reais e três centavos). Do contracheque da agravante, foram descontados R$ 1.931,92 (mil, novecentos e trinta e um reais e noventa e dois centavos) e, de sua conta corrente, R$ 4.923,24 (quatro mil, novecentos e vinte e três reais e vinte e quatro centavos), sendo que R$ 1.218,32 (mil, duzentos e dezoito reais e trinta e dois centavos) foram estornados em 19/9/2023 (ID 51797867 - Pág. 2). Assim, tenho que, em setembro de 2023, foi descontado indevidamente o valor de R$ 2.729,31 (dois mil, setecentos e vinte e nove reais e trinta e um centavos). No que concerne a outubro de 2023, deve ser considerada como base de cálculo a renda indicada no contracheque ID 53331913. Nesse mês, os descontos no contracheque e na conta corrente da agravante deveriam ter se limitado a R$ 2.911,43 (dois mil, novecentos e onze reais e quarenta e três centavos). Do contracheque, foram descontados R$ 1.931,92 (mil, novecentos e trinta e um reais e noventa e dois centavos) e, da conta corrente, R$ 733,62 (setecentos e trinta e três reais e sessenta e dois centavos) (ID 53331912 - Pág. 4). Assim, tenho que o valor total descontado correspondeu a R$ 2.665,54 (dois mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos). Desta feita, em outubro de 2023, de acordo com a documentação trazida pela agravante, os descontos foram inferiores ao limite fixado por este Relator. E, quanto a novembro de 2023, a agravante não anexou contracheque cuja renda seria creditada no referido mês, de forma que não foi possível constatar a quantia descontada diretamente em folha, a fim de averiguar se os valores debitados em conta corrente superaram o patamar fixado (ID 53331911 - Pág. 1 e 2). Diante disso, entendo que houve descumprimento da decisão proferida por este Relator (ID 51150485) apenas no que concerne ao mês de setembro de 2023. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido da agravante para determinar ao Juízo de origem o bloqueio via SISBAJUD de R$ 2.729,31 (dois mil, setecentos e vinte e nove reais e trinta e um centavos) pertencentes aos agravados. O valor deverá ser imediatamente revertido à agravante, sendo certo que, em caso de posterior revogação da tutela antecipada, poderá ser instada a restituir a referida quantia aos agravados, nos termos do art. 302 do CPC. Por oportuno, esclareço que eventuais alegações de descumprimento das decisões IDs 51150485, 51871417 e 52571885 deverão ser formuladas perante o Juízo de origem. Proceda-se mediante ofício entre Órgãos Julgadores. Intimem-se. Façam-se os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília, 22 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator